Tribunal: TJSP
Processo: 1065015-29.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Embargos de declaração – Pedido de majoração da verba honorária sucumbencial – Omissão – Fixação, pela r. sentença, da verba honorária na quantia equivalente a 10% sobre o valor da condenação – Observado que o v. aresto impugnado, ao majorar a verba indenizatória, alterou a base para o cálculo dos honorários sucumbenciais, bem como a complexidade da demanda e o trabalho realizado pelo

Ementa:
Embargos de declaração – Pedido de majoração da verba honorária sucumbencial – Omissão – Fixação, pela r. sentença, da verba honorária na quantia equivalente a 10% sobre o valor da condenação – Observado que o v. aresto impugnado, ao majorar a verba indenizatória, alterou a base para o cálculo dos honorários sucumbenciais, bem como a complexidade da demanda e o trabalho realizado pelo advogado, tem-se que o valor resultante se afigura suficiente – Embargos acolhidos, sem, contudo, efeito modificativo.